Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722933-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RENATO DE OLIVEIRA ALVES REU: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR DESPACHO Concedo ao Distrito Federal o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para realizar o pagamento do valor devido (ID 52468201), sob pena de sequestro de recursos suficientes ao adimplemento do débito, por meio do Sisbajud. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator